Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-51.2023.8.11.0044
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000434-51.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VERLENI MOREIRA SILVA DA CONCEICAO - CPF: 028.892.893-89 (RECORRIDO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000434-51.2023.8.11.0044
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Recorrente:
VERLENE MOREIRA SILVA
.

Recorrida:
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA –DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROBLEMA RESOLVIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSADOR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há de se falar em deserção quando a reclamante comprova nos autos a sua hipossuficiência para
arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família
.
Rejeito tal preliminar.

2.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que é correntista da instituição financeira requerida e que em 19/12/2022 foram realizadas transferências da sua conta sem sua anuência, totalizando o valor de R$3.800,08.

3.

Afirma que compareceu à instituição requerida com os documentos comprovando o ocorrido, sendo solicitado pela instituição o prazo de 15 (quinze) dias para análise. Que somente após 30 (trinta) dias houve os estornos dos valores indevidamente retirados de sua conta, razão pela qual, aduz
haver falha na prestação de serviços, pleiteando, portanto, a condenação ao pagamento dos danos morais.

4.

No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço prestada pela instituição financeira recorrida, nota-se que houve solução administrativa do litígio, com a efetiva devolução dos valores descontados.

5.

Destarte, ainda que se admita a falha na prestação de serviço, esta por si só, é incapaz de gerar dano moral indenizável, salvo, em situações excepcionais, o que não se verifica no caso em tela.

6.

De efeito, p
ara a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

8.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – COBRANÇAS CONTESTADAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– COMPRA CANCELADA E VALORES ESTORNADOS – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque a compra foi cancelada e os valores foram estornados tempestivamente.

Verifica-se que a Reclamante contestou as cobranças e estas foram estornadas no mesmo mês.

Portanto, considerando que as compras foram canceladas e os créditos foram estornados, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito à ser indenizado, pois demonstrada a boa-fé da Recorrente em resolver a questão instalada.

Sentença reformara para julgar improcedente a ação.

Recursos da Reclamada conhecido e provido.”
(N.U 1009735-02.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022). (negritei)

9.

A reclamante não demonstrou através dos fatos articulados que a situação relatada tenha atingido seus direitos de personalidade, p
ortanto, não logrou êxito em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

10.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a pretensão.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024